Tribunal: TJDFT
Processo: 0742042-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do autor em fornecer o endereço atualizado dos réus, essencial para a citação, configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 239, caput, do CPC, a citação é ato indispensável para a validade do processo, sem o qual este não pode se desenvolver. Se, intimada para se manifestar, a parte autora não indicar o endereço correto para citação ou requerer diligências para a identificação de novo endereço, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de contrariar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
5. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC, não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, II e III, do CPC. Desnecessária a intimação pessoal do autor (art. 485, § 1o, do CPC).
6. A extinção do processo sem resolução do mérito não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB), pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.